Tribunal: TJDFT
Processo: 0737954-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737954-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO DE OLIVEIRA SEIXAS FILHO PACIENTE: PAULO RODRIGUES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO RODRIGUES DE SOUZA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Alega o impetrante que o paciente está sendo apontado como autor do disparo de arma de fogo que atingiu um policial civil na perna, durante confronto ocorrido entre moradores e policiais no Assentamento 26 de Setembro, ocorrido em 26 de agosto deste ano, que resultou na abertura do inquérito policial no 488/2020, da 38o DP, o qual se encontra sob apuração. Diz que a imprensa estampou foto do paciente como autor dos disparos e ele se sente coagido, ameaçado e amedrontado, “pois está sendo procurado dia e noite pela polícia, mesmo sem ter a certeza se existe ou não prisão preventiva ou temporária em desfavor dele” e possui inúmeros motivos para acreditar que está na iminência de ser preso. Afirma que o paciente está temeroso com possível pedido de prisão preventiva em seu desfavor e o advogado dele foi à delegacia em 27/08/2020 e informou sobre sua intenção de esclarecer os fatos. Sustenta, ainda, que o paciente possui condições favoráveis, discorre sobre princípios constitucionais e sobre os fundamentos da prisão preventiva e diz que os policiais estiveram na casa do apcienet e, segundo descrito na ocorrência, foram feitas apreensões de alguns objetos. Alega que pessoas informaram ao paciente que policiais andam à sua procura com mandado de prisão, diz que ele não se esquivará de comparecer à presença das autoridades competentes e pretende a expedição de salvo-conduto ao menos para que o paciente tenha conforto psicológico. Assim, requer a expedição de salvo-conduto em favor do paciente (ID 19365599). É o relatório. Decido. O paciente não está preso e o impetrante visa à expedição de salvo-conduto em seu favor, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras. Diz, em síntese, que o paciente está sendo apontado como autor do tiro que atingiu um policial civil durante confronto ocorrido entre policiais e moradores no Assentamento 26 de Setembro, e se sente amedrontado porque recebeu notícias de que os policiais andam à sua procura, mas não sabe se existe mandado de prisão em seu desfavor. Importante salientar que na ação de habeas corpus a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, não sendo possível a dilação probatória. No caso dos autos, não há nenhuma prova de ato coator ou de ameaça ao direito de locomoção, pois o paciente não foi indiciado, constando seu nome somente na comunicação de ocorrência policial, inexistindo decretação de sua prisão cautelar, não se podendo averiguar, sequer, qual a autoridade coatora. O habeas corpus preventivo é aquele que visa a impedir que a ilegalidade apontada chegue a ser consumada. Nesse caso, não verifico, de plano, ameaça atual e concreta à liberdade de locomoção do paciente, nem iminência de que ela venha a sofrer coação por ato ilegal em sua liberdade de ir e vir. Assim, tenho que não se mostra viável o processamento da presente ação. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de setembro de 2020 14:06:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator